Tribunal: TJES
Processo: 5015834-77.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015834-77.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL SPE SERRA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: DIEGO CORDEIRO SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5015834-77.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
CBL SPE SERRA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMBARGADO:
DIEGO CORDEIRO SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO RECONHECIDO. TÓPICO EVIDENTEMENTE DISCUTIDO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CONHECIDO OS EMBARGOS. NÃO ACOLHIDO. CONDENAÇÃO EM MULTA DE 2% DO VALOR DA CAUSA.

RELATÓRIO

CBL SPE SERRA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA
opôs embargos de declaração em face de decisão monocrática de ID nº7054427, que não acolheu os embargos infringentes de ID nº5111826.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar suposta omissão contida em decisão monocrática, posto que, segundo o embargante, há contradição/erro material no reconhecimento e não aplicação do disposto no art. 32-a, inc. II da lei 13.786/2018, e omissão/erro material da retenção dos encargos moratórios, e, por fim, manteve a sentença.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48, Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023, CPC).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Quanto ao mérito, pleiteia o embargante, esclarecer a decisão colegiada vergastada mediante embargos declaratórios, haja vista que houve suposta contradição e omissão em certos pedidos feitos pela parte embargante em sede de Recurso Inominado.

Pois bem, analisadas as alegações da parte embargante, no que se pauta a respeito da contradição e omissão quanto ao mérito dos Embargos Infringentes, e a alegação de julgamento
extra petita
pelo juízo
a quo
, não as vislumbro. O referido pedido foi analisado, sendo o assunto notório e expressamente deliberado na decisão vergastada.

Como pode-se retirar da decisão de ID nº 7054427:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID nº 5080162, alegando que neste há
obscuridade e omissão
quanto à aplicação do
art. 32-A da Lei nº 6.766/79
no caso em tela.

No entanto, o presente recurso não merece acolhimento, dado que
o acórdão reconheceu a aplicação do art. 32-A da Lei nº 6.766/79, ao mesmo tempo que reconheceu também a inexistência de modificação do resultado final da sentença de piso, uma vez que a referida retenção de valores de 10% do valor atualizado do contrato (art. 32-A, II, da Lei nº 6.766/79) já foi reconhecida, vez que se refere à taxa de administração (no valor de R$2.376,30), conforme mencionado no acórdão, bem como também foi explicitada a ausência de pagamento em atraso por parte da parte embargada, não havendo que se aplicar o inciso III, do art. 32-A, do diploma legal mencionado anteriormente.

Ademais, importa ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia
, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Portanto, após analisar os autos,
vislumbro que não assiste razão à parte embargante
, pois sua pretensão de reforma não encontra eco no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC,
considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador
.

Quanto à omissão a ser questionada por Embargos de Declaração, nas palavras de RODRIGO MAZZE:

[...] toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

Cristalino, portanto, que as alegações do embargante foram analisadas, debatidas, e, posteriormente rejeitadas.

O que se percebe, entretanto, a partir da observação do tópico atacado pelos embargos declaratórios, é que o embargante não visa esclarecimento da decisão proferida, dado que é evidente que o assunto foi debatido, mas sim busca rediscutir os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte.

Em vista disso
, não antevejo outro entendimento senão que o embargante enseja, com os presentes embargos, protelar a demanda, pelo qual vislumbro a necessidade de CONDENAR a parte embargante ao pagamento de multa que estabeleço na quantia de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Portanto, após analisar os autos, entendo que os presentes Embargos de Declaração não merecem acolhimento, bem como, por serem manifestamente protelatórios, deve a parte embargante ser condenada em multa de 2% (dois por cento) do valor da causa.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática (ID nº7054427).

Ademais, diante a característica manifestamente protelatória dos presentes embargos,

CONDENO a parte embargante a pagar multa na quantia de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)